Tribunal: TJMT
Processo: 0007647-22.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007647-22.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), ELIANE MACHADO DE SOUZA - CPF: 715.570.591-87 (VÍTIMA), KATIELLY AZEVEDO SILVA - CPF: 058.677.781-42 (VÍTIMA), RAIZA DE SOUZA FERNANDES - CPF: 049.676.931-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDO ALMEIDA SILVA FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO
PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADO
BIS IN IDEM

- INOCORRÊNCIA –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO STJ –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIDO – DOSIMETRIA APLICADA DE FORMA ESCORREITA – 3. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTULADOS PELO SUBSCRITOR DAS RAZÕES RECURSAIS – ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O delito de corrupção de menor é formal, de modo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.

Não ocorre
bis in idem
com a condenação de corrupção de menores com o crime de roubo mediante o concurso de pessoas, uma vez que não há consunção entre os delitos por se tratar de figuras autônomas, com objeto tutelado totalmente distintos.

2) Sendo observado pelo sentenciante as diretrizes estabelecida pelo Código Penal para a individualização da pena em suas três fases, nada há que ser retificado.

3)

É devida a majoração de honorários ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do ora apelado, fixados em
quantum
inferior ao que estabelece o Conselho de Classe. Valor que deve ser atribuído em observância à Tabela da OAB/MT.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
, visando reformar a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos n. 0007647-22.2019.8.11.0059, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal em concurso material com o art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de corrupção de menor, alegando ausência de prova da efetiva corrupção da adolescente. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e majoração dos honorários advocatícios. (Id. 127276151).

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 142027161).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Élio Américo, é pelo
provimento parcial
do recurso:

“Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, § 2o, inc. II, c/c § 2o-A, inc. I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do crime de corrupção de menores - inadmissibilidade – não ocorrência de bis in idem na condenação simultânea dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, pois tratam-se de condutas autônomas, independentes e que tutelam bens jurídicos diversos – 2. Almejada redução das penas-base para o mínimo legal e aplicação da causa de aumento do concurso de agentes no patamar de [um terço] - ausência de interesse recursal – pleitos já concedidos pelo juízo singular – 3. Requerida aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, quanto ao delito de roubo majorado - impossibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ – 4. Requestada fixação de regime inicialmente semiaberto para o desconto da reprimenda – inviabilidade – apelante condenado à pena superior a 08 [oito] anos de reclusão – 5. Almejada majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios – possibilidade – o defensor dativo faz jus a honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB/MT – P elo provimento parcial do recurso .”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a
absolvição
do apelante da prática do delito de corrupção de menor, alegando ausência de prova da efetiva corrupção da adolescente; ainda, busca o redimensionamento da pena e majoração dos honorários advocatícios.

Nos termos da inicial acusatória:

“no dia
12 de dezembro de 2019
, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “lmobiliéria Arco iris”, situado na Avenida Industrial, n° 224, Centro, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado CAIO, agindo em concurso e
com unidade de designios com o adolescente
Brendo Almeida Silva Feitosa (nascido em 09/05/2002 — fls. 47),
subtraiu para si,
em uma mesma conduta, mas agindo com designios autonomos,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
em face das vitimas KATIELLY AZEVEDO SILVA, ELIANE MACHADO DE SOUZA E RAIZA DE SOUZA FERNANDES(...) Consta ainda que, nas mesmas circunstancias de tempo e local indicadas no “item 1”,
o denunciado CAIO facilitou a corrupção do adolescente sobredito, com 17 anos de idade a época dos fatos
(fls. 47), com ele praticando infração penal.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal em concurso material com o art. 244-B da Lei 8.069/90.

A autoria delitiva é inconteste nos autos.

A defesa apresenta sua insurgência de início contra a condenação pelo delito de
corrupção de menor
, ao argumento que ao ser reconhecida a majorante do concurso de pessoas não poderia ser o réu também condenado pelo delito de corrupção, havendo violação ao princípio do
non bis in idem
.

Não demanda nenhum esforço para a comprovação da participação do então adolescente de (17 anos)

na empreitada criminosa. O boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e depoimentos das vítimas, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

O art. 244-B da Lei n. 8069/90, preceitua:

"
Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos,
com ele praticando
infração penal
ou induzindo-o a praticá-la
: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
"

Assim, os elementos contidos nos autos comprovam que o apelante incorreu na figura típica do delito de corrupção de menor.

De igual forma, há que se ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, impôs à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger o menor, consagrando prioridades absolutas que culminaram com advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que conferiu novo enfoque à proteção integral do menor.

Nessa linha, o art. 244-B do ECA criou o crime de corrupção de menor com a finalidade de evitar tanto o ingresso quanto à permanência do adolescente no mundo do crime, de forma que o bem jurídico tutelado pelo delito não se limita à inocência do menor, abrangendo também a formação e consolidação de sua personalidade e moral.

Portanto, para a configuração da conduta típica do art. 244-B da Lei 8.069/90,
basta a participação na empreitada criminosa
independentemente de seu histórico criminal ou de sua submissão ao réu que com ele praticou a infração, pois qualquer nova ação criminosa cometida com o envolvimento de menor mantém e até mesmo agrava a sua corrupção.

Não merece acolhimento, ainda a alegação de
bis in idem
com a condenação de corrupção de menores com a majorante do concurso de pessoas, uma vez que não há consunção entre os delitos por se tratar de figuras autônomas, com objeto tutelado totalmente diferentes.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento,
verbis
:

“(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que
não caracteriza bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas
(art. 157, § 2o II, do Código Penal)
e pelo crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto,
protegem bens jurídicos diferentes
, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal.(...) (HC n. 613.196/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO (...) NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DOS DEMAIS PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO AS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (...) DEPOIMENTOS COERENTES DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO DELITO RELATANDO OS FATOS PERPETRADOS PELOS CONDENADOS NA COMPANHIA DELE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – (...) Impõe-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, quando comprovada a participação de inimputável no cometimento do ilícito em companhia de maior de 18 anos. O tipo penal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa elidir tanto o ingresso quanto a permanência do adolescente no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação desse ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado”.
(TJMT, Ap. 89046/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 20/02/2015).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500 enunciando que
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Nesse contexto, ressalte-se que é indiferente o envolvimento do inimputável em infração penal pretérita, a partir da qual já estaria corrompido, porquanto desnecessário comprovar o efetivo prejuízo moral ao infante praticante de crime na companhia de pessoa adulta, que, ao revés, deveria resguardar a integridade ética.

Portanto, resta evidente que a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 é escorreita, uma vez que existem elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa.

Com relação ao redimensionamento da pena, melhor sorte não obteve o recorrente. Na
primeira fase
da dosimetria a pena fora fixada no
mínimo legal
.

Quando ao analisar a segunda fase, o magistrado reconheceu em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, entretanto por se encontrar a pena no mínimo legal, deixou de realizar o decote atendendo ao que estabelece a Súmula n. 231 do STJ.

Já na terceira fase, o magistrado majorou a pena em 1/3 (um terço) em razão do crime ter sido cometido se utilizando de 02 (duas) causas de aumento, qual sejam, concurso de agente e uso de arma de fogo.
Em se de majorantes estabelecidas por determinação legal, constatada a incidência, como no caso dos autos, deve o magistrado aplicá-las.

Logo, com relação à dosimetria nada há para ser reparado.

Permanecendo a pena final superior a 8 (oito) anos de reclusão,
fica mantido o regime fechado
para o início de cumprimento da pena, não havendo como acolher o pleito recursal para a fixação do semiaberto.

Por fim, o réu foi patrocinado em sede recursal por defensor dativo, ao qual foi fixado 02 (dois) URH, pelo juízo de origem, valor que busca o patrono a majoração.

Deste modo, com fulcro no Provimento no 09/2007 da CGJ, arbitro os honorários do defensor dativo em função do ato praticado (apresentação de razões recursais),
conforme requerido e observada a Tabela de Honorários da OAB/MT
(Tabela XIX – Advocacia criminal [11/3/2022], item 24.1), em 05 URH (Unidade Referencial de Honorários).

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para fixar os honorários advocatícios desta fase processual em 05 URH, observada a Tabela de Honorários da OAB/MT (Tabela XIX – Advocacia criminal, item 24.1).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Na mesma linha do douto Relator, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para
majorar os honorários advocatícios do defensor dativo
, fixando-os em 5 URHs, nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT.

Por outro lado,
com a devida vênia
, ouso ir além.

O apelante foi condenado à pena de
11 anos e 2 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e
600 dias-multa
por ter praticado os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70 do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA).

De acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP, admite-se,
desde que
haja
fundamentação concreta
, a aplicação
conjunta
de causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando o julgador obrigado a aplicar apenas a causa que mais exaspere a reprimenda, afastando as demais.

Na hipótese, após reconhecer a responsabilidade do apelante no crime contra o patrimônio, o Juízo
a quo
oficiante fixou a pena-base no mínimo legal, manteve esse parâmetro na segunda etapa e, na terceira, aplicou
cumulativamente
as causas de aumento previstas no § 2o e § 2o-A, resultando, após incidência do art. 70 da legislação de regência, na pena de
10 anos e 2 meses
de
reclusão e 100 dias-multa
.

No ponto de interesse, confira-se:

“Com base nessas circunstâncias, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Em observância a regra do artigo 68 do Código Penal, passo agora a aferir as circunstancias agravantes e atenuantes. Reconheço a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, “ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, e a do art. 65, III, “d”, do Código Penal, “confessado espontaneamente”, reconheço ainda a agravante da reincidência artigo 61, I, do Código Penal conforme demonstrada na folha de antecedentes do acusado, proveniente de condenação, entretanto sopesando mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Em apreço à parte final do dispositivo retro, passo agora a analisar as causas legais de aumento e diminuição de pena. Nessa esteira, verifico que não há causa de diminuição, havendo, contudo, causa de aumento, estampadas no inciso II (concurso de pessoas), do parágrafo 2° do art. 157 do Código Penal e o uso de arma de fogo §2°-A, inciso I do mesmo artigo 157 do Código Penal. Assim,
seguindo a previsão legal, para o aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, §2°-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena intermediaria em 2/3 (dois terços), aumentando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, alcançando o patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão. Ato continuo, seguindo a previsão legal, para o aumento de pena referente ao concurso de pessoas, majoro a pena alcançada em 1/3 (um terço), aumentando a pena alcançada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês, alcançando o patamar de 8 anos e 7 meses de reclusão
(...). Resta demonstrado nos fatos que se trata de concurso formal ou ideal de crimes, não se tratando de concurso formal improprio, tendo em vista que apesar dessa diferença estar no campo subjetivo do autor, não há de se notar que ambos entraram com a intenção, com desígnios autônomos de vontade deliberada e consciente de que iriam cometer vários roubos com o mesmo ato (...). Diante do exposto, seguindo a previsão legal no artigo 70 do Código Penal, referente ao concurso formal, levando em conta recomendações dos tribunais superiores majoro a pena alcançada em 1/5 (um quinto), aumentando a pena alcançada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses, alcançando o patamar de 10 anos e 2 meses de reclusão” (ID 85370512). Destaquei.

Como se nota, o magistrado
não
expôs fundamentos capazes de justificar a incidência conjunta das referidas majorantes
, promovendo a sucessiva majoração
sem se referir a elementos concretos dos autos que evidenciassem o maior grau de reprovação da conduta
e, em consequência, a necessidade de um apenamento mais rigoroso.

Não há menção ao
modus operandi
da conduta, ao número de participantes da conduta (apenas dois, vale ressaltar), à prática de violência real contra as vítimas ou a eventual divisão de tarefas entre o apelante e o comparsa adolescente. Nada, Eminentes Pares. Absolutamente nada.

Logo, diante da falta de fundamentação
concreta
e
específica
e da inexistência, nos autos, de particularidades justificadoras do duplo aumento, afigura-se
ilegítima
a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo,
impondo-se a manutenção
apenas
daquela elencada no inc. I do § 2o-A do art. 157 do CP, na fração de 2/3.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça: “
Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta
” (REsp 1991015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 1o.7.2022).

Ainda da Corte Cidadã: “
Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento
” [HC 735.413/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 3.5.2022].

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue a mesma orientação:

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.
No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante
. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução” (RAC 0000656-49.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 25.3.2022). Destaquei.

Como decorrência lógica, passo ao novo cálculo dosimétrico.

Em relação ao delito contra o patrimônio (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP), mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda etapa, promovo a compensação entre as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, alínea
d
, do CP) e a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP), preservando a reprimenda em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem diminutivas de pena, pairando somente as causas de aumento descritas no § 2o, inc. II (1/3) e § 2o-A, inc. I, do CP (2/3). E nessa perspectiva, conforme os fundamentos lançados ao longo desta explanação,
limito o aumento à causa que mais aumenta a pena

para majorá-la em 2/3
(§ 2o-A, inc. I), encontrando
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

A seguir, à vista do reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), seguindo o mesmo parâmetro de aumento adotado na sentença, majoro a reprimenda em 1/5, o que resulta em
8 anos de reclusão e 48 dias-multa
(art. 72 do CP).

Diante da condenação conjunta pelo delito de
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), que resultou na imposição da pena de 1 ano de reclusão, e em observância ao critério de exasperação do cúmulo material mais benéfico concurso formal de crimes (art. 70, parágrafo único, do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal de
9
anos de reclusão e 48 dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo do regime fechado e da negativa à substituição da pena por sanções restritivas de direitos.

Com essas considerações e mais uma vez pedindo vênia ao douto relator, dou
provimento parcial
ao apelo e,
de ofício
, excluo a dupla aplicação de majorantes do crime de roubo, impondo a pena definitiva de
9
anos
de
reclusão
em regime
fechado e 48 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Comunique-se
com urgência
ao Juízo das Execuções.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Na mesma linha do douto Relator, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para
majorar os honorários advocatícios do defensor dativo
, fixando-os em 5 URHs, nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT.

Por outro lado,
com a devida vênia
, ouso ir além.

O apelante foi condenado à pena de
11 anos e 2 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e
600 dias-multa
por ter praticado os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70 do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA).

De acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP, admite-se,
desde que
haja
fundamentação concreta
, a aplicação
conjunta
de causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando o julgador obrigado a aplicar apenas a causa que mais exaspere a reprimenda, afastando as demais.

Na hipótese, após reconhecer a responsabilidade do apelante no crime contra o patrimônio, o Juízo
a quo
oficiante fixou a pena-base no mínimo legal, manteve esse parâmetro na segunda etapa e, na terceira, aplicou
cumulativamente
as causas de aumento previstas no § 2o e § 2o-A, resultando, após incidência do art. 70 da legislação de regência, na pena de
10 anos e 2 meses
de
reclusão e 100 dias-multa
.

No ponto de interesse, confira-se:

“Com base nessas circunstâncias, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Em observância a regra do artigo 68 do Código Penal, passo agora a aferir as circunstancias agravantes e atenuantes. Reconheço a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, “ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, e a do art. 65, III, “d”, do Código Penal, “confessado espontaneamente”, reconheço ainda a agravante da reincidência artigo 61, I, do Código Penal conforme demonstrada na folha de antecedentes do acusado, proveniente de condenação, entretanto sopesando mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Em apreço à parte final do dispositivo retro, passo agora a analisar as causas legais de aumento e diminuição de pena. Nessa esteira, verifico que não há causa de diminuição, havendo, contudo, causa de aumento, estampadas no inciso II (concurso de pessoas), do parágrafo 2° do art. 157 do Código Penal e o uso de arma de fogo §2°-A, inciso I do mesmo artigo 157 do Código Penal. Assim,
seguindo a previsão legal, para o aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, §2°-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena intermediaria em 2/3 (dois terços), aumentando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, alcançando o patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão. Ato continuo, seguindo a previsão legal, para o aumento de pena referente ao concurso de pessoas, majoro a pena alcançada em 1/3 (um terço), aumentando a pena alcançada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês, alcançando o patamar de 8 anos e 7 meses de reclusão
(...). Resta demonstrado nos fatos que se trata de concurso formal ou ideal de crimes, não se tratando de concurso formal improprio, tendo em vista que apesar dessa diferença estar no campo subjetivo do autor, não há de se notar que ambos entraram com a intenção, com desígnios autônomos de vontade deliberada e consciente de que iriam cometer vários roubos com o mesmo ato (...). Diante do exposto, seguindo a previsão legal no artigo 70 do Código Penal, referente ao concurso formal, levando em conta recomendações dos tribunais superiores majoro a pena alcançada em 1/5 (um quinto), aumentando a pena alcançada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses, alcançando o patamar de 10 anos e 2 meses de reclusão” (ID 85370512). Destaquei.

Como se nota, o magistrado
não
expôs fundamentos capazes de justificar a incidência conjunta das referidas majorantes
, promovendo a sucessiva majoração
sem se referir a elementos concretos dos autos que evidenciassem o maior grau de reprovação da conduta
e, em consequência, a necessidade de um apenamento mais rigoroso.

Não há menção ao
modus operandi
da conduta, ao número de participantes da conduta (apenas dois, vale ressaltar), à prática de violência real contra as vítimas ou a eventual divisão de tarefas entre o apelante e o comparsa adolescente. Nada, Eminentes Pares. Absolutamente nada.

Logo, diante da falta de fundamentação
concreta
e
específica
e da inexistência, nos autos, de particularidades justificadoras do duplo aumento, afigura-se
ilegítima
a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo,
impondo-se a manutenção
apenas
daquela elencada no inc. I do § 2o-A do art. 157 do CP, na fração de 2/3.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça: “
Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta
” (REsp 1991015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 1o.7.2022).

Ainda da Corte Cidadã: “
Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento
” [HC 735.413/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 3.5.2022].

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue a mesma orientação:

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.
No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante
. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução” (RAC 0000656-49.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 25.3.2022). Destaquei.

Como decorrência lógica, passo ao novo cálculo dosimétrico.

Em relação ao delito contra o patrimônio (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP), mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda etapa, promovo a compensação entre as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, alínea
d
, do CP) e a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP), preservando a reprimenda em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem diminutivas de pena, pairando somente as causas de aumento descritas no § 2o, inc. II (1/3) e § 2o-A, inc. I, do CP (2/3). E nessa perspectiva, conforme os fundamentos lançados ao longo desta explanação,
limito o aumento à causa que mais aumenta a pena

para majorá-la em 2/3
(§ 2o-A, inc. I), encontrando
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

A seguir, à vista do reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), seguindo o mesmo parâmetro de aumento adotado na sentença, majoro a reprimenda em 1/5, o que resulta em
8 anos de reclusão e 48 dias-multa
(art. 72 do CP).

Diante da condenação conjunta pelo delito de
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), que resultou na imposição da pena de 1 ano de reclusão, e em observância ao critério de exasperação do cúmulo material mais benéfico concurso formal de crimes (art. 70, parágrafo único, do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal de
9
anos de reclusão e 48 dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo do regime fechado e da negativa à substituição da pena por sanções restritivas de direitos.

Com essas considerações e mais uma vez pedindo vênia ao douto relator, dou
provimento parcial
ao apelo e,
de ofício
, excluo a dupla aplicação de majorantes do crime de roubo, impondo a pena definitiva de
9
anos
de
reclusão
em regime
fechado e 48 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Comunique-se
com urgência
ao Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023